Tribunal: TCU
Processo: 020.962/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Francisco Araujo Filho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 222/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Francisco Araújo Filho (peça 236) contra o Acórdão 1760/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, no âmbito de denúncia versando sobre possíveis irregularidades na dispensa de licitação promovida pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF) para aquisição emergencial de 100.000 unidades de teste rápido para detecção da Covid-19; Considerando que nos termos do art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU o recurso de reconsideração é cabível em sede de processo de prestação ou tomada de contas; Considerando que o presente processo versa acerca de denúncia, o que evidencia, portanto, a inadequação do recurso de reconsideração para combater o Acórdão recorrido; Considerando ser juridicamente impossível receber o recurso de reconsideração em tela como pedido de reexame - instrumento recursal adequado para impugnar a deliberação referida, conforme art. 48 da Lei 8.443/1992 -, por restar intempestivo por período superior a 180 dias sem apresentação de fatos novos; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 248-250) e do Ministério Público (peça 253), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer o recurso de reconsideração, em razão de sua inadequação para combater acórdão proferido em processo de denúncia, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c art. 286 do Regimento Interno/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 020.962/2020-7 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 026.175/2021-5 (Monitoramento); Processo 026.182/2021-1 (Representação) 1.2. Responsáveis: Francisco Araujo Filho (XXX.089.403-XX); Iohan Andrade Struck (XXX.571.301-XX); Jorge Antonio Chamon Junior (XXX.666.656-XX). 1.3. Recorrente: Francisco Araujo Filho (XXX.089.403-XX). 1.4. Interessados: Luna Park-importação, Exportação e Comércio Atacadista de Brinquedos Temáticos Eireli (19.984.198/0001-13); Secretaria de Saúde do Distrito Federal (00.394.700/0001-08). 1.5. Órgão/Entidade: Governo do Distrito Federal. 1.6. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.7. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.9. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.10. Representação legal: Alexandre Kennedy Sampaio Adjafre (18689/OAB-DF), Maria Anaber Melo e Silva (2084/OAB-SE) e outros, representando Iohan Andrade Struck; Max Robert Melo (30598/OAB-DF) e Thaynara Claudia Benedito (36420/OAB-DF), representando Francisco Araujo Filho; Alexandre da Cruz dos Santos Neto (37898/OAB-DF) e Francisco Carneiro Nobre de Lacerda Neto (699/OAB-DF), representando Luna Park-importação, Exportação e Comercio Atacadista de Brinquedos Temáticos Eireli. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.